Tribunal: TJSP
Processo: 0010193-65.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do processo, reconhecida a prescrição nos termos do artigo 240 e ss, do CPC. Recurso da exequente. Demora na citação que não decorre da inércia da exequente. Execução que se submete ao prazo prescricional de três (3) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Interrupção do prazo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do processo, reconhecida a prescrição nos termos do artigo 240 e ss, do CPC. Recurso da exequente. Demora na citação que não decorre da inércia da exequente. Execução que se submete ao prazo prescricional de três (3) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Interrupção do prazo prescricional que se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Exequente que não se quedou inerte desde a propositura da ação para a efetiva localização do réu e de bens que possam ser arrestados.
RECURSO PROVIDO.